Tribunal: STF
Processo: HC 239032
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI DO ACUSADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.3.2024, por Marco Aurelio Veloso Pinto, advogado, em benefício de Gustavo dos Santos Pereira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 8.2.2024, negado provimento a agravo regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 192.966/MG.



O caso



    2. O paciente foi preso em flagrante em 9.12.2023, convertida a prisão em preventiva, pela prática de tentativa de homicídio qualificado (incs. II do § 2º do art. 121 do Código Penal). Consta dos autos que o paciente, motorista de aplicativo, teria se envolvido em discussão com a vítima no dia anterior durante uma corrida. No dia seguinte, “o denunciado foi até a residência da vítima, cujo conhecimento do local se deu em razão da corrida de Uber, efetuada no dia anterior, e, quando a vítima saiu no portão para receber a entrega da encomenda adquirida via I-food, o denunciado sacou a arma de fogo e lhe desferiu os tiros descritos” (doc. 4).



    3. Impugnando a manutenção da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.23.335090-9/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado, em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS — CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO — PRISÃO PREVENTIVA— REVOGAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP — CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO — ORDEM DENEGADA. - Não acarreta constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva que leva em consideração a necessidade do acautelamento do paciente como forma de garantia da ordem pública, evidenciada por fatos objetivos colhidos no feito originário” (fls. 57-63, doc. 5).



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Recurso em Habeas Corpus 
n. 192.966/MG no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, negado provimento ao recurso. A decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal, ao negar provimento ao agravo regimental interposto, em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o modus operandi empregado na ação delituosa. 2. Narram os autos que o autuado, motorista de aplicativo, desferiu múltiplos disparos contra a vítima somente em razão de ela ter discordado do trajeto efetuado durante uma corrida. 3. Agravo regimental improvido” (doc. 6).



    5. Nesta impetração, insiste a defesa no alegado constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva, afirmando não preenchidos os pressupostos legais, além de ser o decreto carente de fundamentação idônea. 



    Alega que “não existe risco concreto à ordem pública, risco à instrução criminal ou ao cumprimento de eventual pena. Frise-se que, por se tratar de delito contra à vida o mérito da ação somente será decidido em eventual julgamento em plenário do júri, o que, indubitavelmente demandará extenso lapso temporal para tanto, e, diante de todas circunstâncias do fato concreto e das circunstâncias favoráveis ao Paciente é justo que aguarde eventual julgamento em liberdade”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de todo exposto, requer que seja concedida, LIMINARMENTE, em primeiro plano, a revogação da prisão/concessão da liberdade ao Paciente, subsidiariamente, a concessão da liberdade com o estabelecimento de medida cautelar mais adequada ao caso concreto, até o julgamento final do presente writ mantendo-se intacto o seu jus libertatis. (…)



      Por derradeiro e após as cautelas de praxe, seja ao final julgado procedente o presente pedido confirmando-se a liminar e concedendo-se a ordem requerida de forma definitiva, determinando-se a cessação do constrangimento ilegal impingido ao Paciente, concedendo-se ao Paciente o direito de responder a todos os termos da ação penal em liberdade ou mesmo, estabelecendo-se medida cautelar mais adequada ao caso concreto”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. O paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, pela prática de tentativa de homicídio qualificado, após disparar cinco vezes contra a vítima. Segundo a denúncia:



    “No dia 9 de dezembro de 2023, por volta das 14h45, na Avenida Nações Unidas, n. 706, Bairro Jardim Arizona, neste Município de Sete Lagoas/MG, o denunciado Gustavo dos Santos Pereira tentou matar a vítima Maylon Roberto da Silva Cerqueira, por meio de disparos de projéteis de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 63/64. 



    Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o denunciado sacou uma arma de fogo da cintura e desferiu cinco disparos na vítima Maylon Roberto da Silva Cerqueira, no momento em que ela saiu no portão de sua residência para receber a entrega de uma comida comprada por intermédio do I-Food, motivo pelo qual tentou correr, mas, em razão dos ferimentos provocados no abdômen e em uma das pernas, caiu ao chão. 



    O denunciado, após os tiros deferidos na vítima, entrou em seu veículo e fugiu do local, mas foi reconhecido pela vítima, como sendo o motorista do Uber, veículo Hyundai HB20, placas PYF 8G45, de cor branca, utilizado pela vítima e por sua namorada no dia anterior. 



    Nesse dia anterior, a vítima havia contatado os serviços de Uber, cujo veículo Hyundai HB20, placas PYF 8G45, de cor branca, era dirigido pelo denunciado que desviou o trajeto contratado pelo aplicativo, motivo pelo qual houve um desentendimento entre eles, sendo certo que ambos ficado nervosos, e o denunciado lhe disse: ‘Aqui é bandido! Você vai ver’! 



    Assim sendo, nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o denunciado foi até a residência da vítima, cujo conhecimento do local se deu em razão da corrida de Uber, efetuada no dia anterior, e, quando a vítima saiu no portão para receber a entrega da encomenda adquirida via I-food, o denunciado sacou a arma de fogo e lhe desferiu os tiros descritos” (doc. 4).



    8. Como demonstrado pelas instâncias antecedentes, a custódia preventiva foi decretada pelo juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual para a garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi do acusado. Extrai-se do decreto impugnado:



    “(...) observa-se se tratar de crime, em tese, praticado com o uso de grave violência contra a pessoa, consistente em 5 (cinco) disparos de arma de fogo, situação que, inclusive, impossibilitou a vítima de ser ouvida em sede policial, eis que se encontra internada em hospital local. Além disso, em análise preliminar, chama a atenção o modus operandi empregado na consecução do delito, configurado na circunstância de, em tese, haver o autuado, motorista de aplicativo, ficado de tocaia, em frente a residência da vítima, até o dia seguinte ao atrito verbal que motivou seu intento criminoso, discussão esta que, vale dizer, mostra-se desproporcional à tentativa de homicídio contra Maylon Roberto da Silva Cerqueira”. 



    9. A custódia cautelar do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a providência adotada. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.744-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 14.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.445-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 30.6.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Instrução deficiente. Fuga do distrito da culpa. Tese de negativa de autoria. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). (...) 3. Hipótese de paciente, foragido ‘há longos anos’, acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 214.970-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 30.6.2022).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 210.039-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública’ (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora